Tribunal: STF
Processo: RE 1560472
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Estado do Rio Grande do Norte interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça daquele estado, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL QUE EXERCE A FUNÇÃO DE MÉDICO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL POR EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EM CONDIÇÕES DITAS INSALUBRES, NOS TERMOS DO ART. 57, § 3º, DA LEI FEDERAL Nº 8.213/1991. 1) PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM SUSCITADA PELO PRÓPRIO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS DO ESTADO. REJEIÇÃO. AUTORIDADE RESPONSÁVEL POR PREPARAR OS ATOS NECESSÁRIOS À APOSENTAÇÃO (ART. 37, I, "F", DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 163/99). NATUREZA COMPLEXA DO ATO DE APOSENTADORIA. LEGITIMIDADE CONFIGURADA. 2) MÉRITO. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE DE TEMPO DE TRABALHO PERMANENTE, NÃO OCASIONAL NEM INTERMITENTE, EM CONDIÇÕES DE INSALUBRIDADE, POR MAIS DE VINTE E CINCO ANOS. CONTRACHEQUES E PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO - PPP QUE COMPROVAM AS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. PRECEDENTES | JURISPRUDENCIAIS DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA QUE SE IMPÕE.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No apelo extremo, o recorrente alega violação do artigo 40, §4º, inciso III, da Constituição Federal, bem como às Emendas Constitucionais nºs 41/2003 e 47/2005. 



    Sustenta que “o acórdão proferido pelo TJ/RN acolheu, quanto ao tema abordado, o pleito formulado na inicial, determinando a concessão de aposentadoria especial à recorrida, com os benefícios da integralidade e paridade, sem, contudo, atentar-se para a necessidade de observância das regras de transição pertinentes ao tema”.



    Argumenta que “para a garantia do benefício da integralidade, a recorrida deverá observar as regras de transição previstas nos arts. 6º e 7º da EC nº 41/2003 e arts. 2º e 3º da 47/2005”.



    Pontua que, “considerando que o recorrido ingressou no serviço público em 01/11/1989, o seu tempo de contribuição atual à época de impetração do mandamus era de apenas 28 anos, portanto, insuficiente à garantia dos benefícios da integralidade e da paridade (art. 6º da EC 41/2003 e art. 2º da EC nº 47/2005)”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem concedeu parcialmente a segurança para “determinar que a autoridade coatora ultime, no prazo de 30 (trinta) dias, no que lhe pertine, todas as providências administrativas necessárias à concretização do ato de aposentadoria especial do ora impetrante, nos termos do art. 57, da Lei nº 8.212/95, com efeitos retroativos à data da impetração, reconhecido o direito à integralidade dos proventos.”



    Pois bem.



    Este Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que, na ausência de regulamentação dos critérios para a aposentadoria especial de servidor público, devem ser aplicadas, por analogia, as normas previstas no Regime Geral de Previdência Social. Essa conclusão restou sedimentada no verbete da Súmula Vinculante nº 33, que assim dispõe: 



    “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do Regime Geral de Previdência Social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, parágrafo 4º, inciso III, da Constituição Federal, até edição de lei complementar específica.” 



    Aplicando essa orientação, anotem-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA. TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. PREJUÍZO À SAÚDE DO SERVIDOR. INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 33. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentada, no Enunciado da Súmula Vinculante 33, a possibilidade da aplicação do art. 57 da Lei 8.213/1991, no que couber, aos casos de aposentadoria especial de servidor público, enquanto não houver a regulamentação, por lei complementar, do art. 40, § 4°, da Constituição. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE nº 1.314.105/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 05/07/2021).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. APLICAÇÃO DO ART. 57 DA LEI FEDERAL Nº 8.213/1991. SÚMULA VINCULANTE Nº 33. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da aplicação das disposições do art. 57 da Lei nº 8.213/1991 para a concessão de aposentadoria especial de servidor público. Aplicação da Súmula Vinculante nº 33. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.246.644/SP-ED-Segundos-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/08/2020).



    No mais, a Corte de origem concluiu que o impetrante, ora recorrido, preencheu os requisitos necessários para a obtenção do benefício com direito à integralidade com base nos seguintes fundamentos:



    “Trata-se de Mandado de Segurança em que o Impetrante requer a concessão da ordem, para determinar que a autoridade coatora conceda sua aposentadoria especial com a garantia dos vencimentos integrais e paridade com fulcro na disciplina da Súmula Vinculante n.º 33 do STF em vista da comprovação do exercício da atividade insalubre por mais de 25 anos de serviço público. 



    Inicialmente, registro que o autor da ação mandamental solicitou a pretendida aposentadoria através da via administrativa (fls. 142/156), tendo o pleito sido indeferido pelo Secretário da Saúde Pública (fl. 156), que seguindo o parecer de sua assessoria jurídica, entendeu que o servidor não preenchia os requisitos para a aposentadoria integral, exigidos pelos arts. 6º e 7º da EC nº 41/2003 e art. 2º da EC nº 47/2005. 



    (...)



    Pois bem. Consigo, inicialmente, que o servidor público que tenha exercido suas atividades sob condições insalubres faz, sim, jus à aposentadoria especial (art. 40, §4º, III, CF), assegurado na forma do art. 57, §3º, da Lei n.º 8.213/1991, exigindo-se, para tanto, que o tempo trabalhado em condições pessoais seja permanente, e não ocasional ou intermitente. 



    Outro ponto a destacar é que durante o período compreendido entre 04.01.1991 (data de sua admissão) e 30.06.1994 (data da Lei complementar nº 122/94), que passou a dispor sobre o regime jurídico único dos servidores públicos civis do Estado e das autarquias e fundações públicas estaduais, e institui o respectivo Estatuto e dá outras providências), o impetrante exerceu suas atividades sob o regime celetista, prestando serviços em condições especiais, conclusão a que chego porque, naquela época, a natureza insalubre da atividade exercida era presumida. ou seja, bastava que a profissão exercida pelo agente constasse no rol das categorias profissionais previstas nos Decretos nº 53.831/64 e nº 83.080/79. Nesse pensar: 



    (...)



    Desta forma, verifica-se que a circunstância do exercício da atividade funcional do requerente em condições insalubres de forma permanente, não ocasional nem intermitente, por mais de 25 (vinte e cinco) anos, se acha sobremaneira demonstrada, conforme provas anexadas aos autos, de modo que o impetrante preenche os requisitos estabelecidos no § 3º do art. 57 da Lei nº 8.213/1991, devendo ser concedida a segurança, nos termos em que vem decidindo esta Corte de Justiça: 



    (...)



    Por fim, no que se refere aos proventos a serem recebidos pelo Impetrante, não há que se atender a pretensão estatal, eis que a aplicação da média aritmética simples sobre os maiores salários de contribuição, não se aplica ao caso, eis que o direito à integralidade de proventos dos servidores que já integravam os quadros da Administração Pública Federal à época da Emenda Constitucional (41/2003) foi resguardado pelos artigos 3º e 6º da Emenda Constitucional 41/2003 e, para os servidores que já integravam o serviço público em 16 de dezembro de 1998, pelo artigo 3º da Emenda 47/2005. 



    Assim, o direito à aposentadoria com base na última remuneração enquanto ativo foi mantido incólume para essa categoria de servidores, o que é o caso dos autos, posto observar o ingresso do Impetrante no serviço público antes da Emenda Constitucional n. 41/2003 e aposentado após o advento dessa emenda, restando patente o direito a integralidade no cálculo de seus proventos, observadas as regras de transição dos arts. 2º e 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005, conforme concluído em julgado do STF: 



    (...)



    Por fim, em relação ao pedido de concessão de aposentadoria com paridade remuneratória, este Tribunal de Justiça tem entendido pela impossibilidade de analisá-lo neste momento, na via eleita do mandado de segurança, eis entender que, ao Ente Público, deve ser oportunizada a possibilidade de se pronunciar a respeito após o ato da aposentadoria, portanto, exigindo-se dilação probatória para distinguir-se o caso concreto das regras de transição previstas na EC nº 47/2005. Destaco: 



    (...)



    Por estes argumentos, em consonância com o parecer ministerial, concedo parcialmente a segurança para determinar que a autoridade coatora ultime, no prazo de 30 (trinta) dias, no que lhe pertine, todas as providências administrativas necessárias à concretização do ato de aposentadoria especial do ora impetrante, nos termos do art. 57, 83º, da Lei n.º 8.213/91?, com efeitos retroativos à data da impetração, reconhecido o direito à integralidade dos proventos.”



    Nesse contexto, verifica-se que para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é incabível no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E 3º, CAPUT, I E III, DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005. APOSENTADORIA ESPECIAL. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. REGRAS DE TRANSIÇÃO. APLICAÇÃO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.237.3456/PR-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 02/04/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. ATIVIDADE INSALUBRE. APOSENTADORIA ESPECIAL: POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 33 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.189.836/RN-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 12/12/2019).



    Tratando especificamente do tema em questão, transcrevo, por oportuno, o teor da decisão proferida pela Ministra Cármen Lúcia, em caso análogo ao presente, nos autos do RE nº 1.374.242/RN (DJe de 05/04/2022), que bem aborda a questão:



    “DECISÃO 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL EM ATIVIDADE INSALUBRE. APLICAÇÃO DO ART. 57 DA LEI N. 8.213/1991. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA VINCULANTE N. 33. DIREITO À PARIDADE E À INTEGRALIDADE. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES E APOSENTADORIA APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003: PRECEDENTE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte: 



    “CONSTITUCIONAL PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDOR DA ÁREA DE SAÚDE - FISIOTERAPEUTA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS SUSCITADA NAS INFORMAÇÕES. REJEIÇÃO. APOSENTADORIA CLASSIFICADA COMO ATO COMPLEXO. ATRIBUIÇÃO DA AUTORIDADE PARA A PRÁTICA DO ATO INSERIDA NO ROL DO ART. 37 DA LCE Nº 163/99. LEGITIMIDADE CONFIGURADA. MÉRITO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO. HIPÓTESE DO ART. 40, § 4º, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR DISCIPLINADORA. MORA LEGISLATIVA. APLICAÇÃO DA PREVISÃO CONTIDA NO ART. 57 DA LEI N. 8.213/91. SÚMULA VINCULANTE N. 33. COMPROVAÇÃO DE EXERCÍCIO DO SERVIÇO PÚBLICO EM CONDIÇÕES INSALUBRES POR MAIS DE 25 (VINTE E CINCO) ANOS, ININTERRUPTAMENTE. COMPROVAÇÃO A PARTIR DAS FICHAS FINANCEIRAS, QUE DEMONSTRAM A PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DURANTE TODO O PERÍODO TRABALHADO. PRESCINDIBILIDADE DE LAUDO PERICIAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, COM PROVENTOS INTEGRAIS E PARIDADE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA” (fls. 1-2, e-doc. 9)



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do § 4º do art. 40 da Constituição da República e as Emendas Constitucionais ns. 41/2003 e 47/2005. 



    Sustenta que, ‘para a garantia dos benefícios de integralidade e paridade, o recorrido deverá observar as regras de transição previstas nos arts. 6º e 7º da EC n. 41/2003 e arts. 2º e 3º da 47/2005’ (fl. 10, e-doc. 12). 



    Ressalta que, ‘considerando a data em que o recorrido, ingressou no serviço público (2.1.1989), o seu tempo de contribuição à época de impetração do mandamus era insuficiente à garantia dos benefícios da integralidade e paridade (art. 6º da EC 41/2003 e art. 2º da EC n. 47/2005’ (fl. 21, e-doc. 12).



    Salienta que ‘nenhuma incongruência há entre o deferimento da aposentadoria especial em razão do adimplemento do tempo de contribuição necessário (no caso, 25 anos), com as vantagens inerentes às regras gerais de aposentadoria do servidor público, e o indeferimento da integralidade/paridade, já que a recorrida não satisfaz os requisitos específicos exigidos nas regras de transição que tratam da matéria’ (fl. 15, e-doc. 12). Pede ‘seja conhecido e provido o presente recurso extraordinário para reformar o julgado, denegando-se a ordem impetrada’ (fl. 21, e-doc. 12). Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente. 



    4. Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou que ‘o entendimento firmado pela autoridade impetrada importou em conjugação de dois sistemas a fim de conceder a aposentadoria especial, o que é rechaçado pela jurisprudência, estabelecendo-se tão somente o disposto na Súmula Vinculante n. 33’ (fl. 16, e-doc. 9). 



    Este Supremo Tribunal firmou entendimento que, pela ausência de regulamentação dos critérios para a aposentadoria especial de servidor público, devem ser aplicadas, por analogia, as normas previstas no Regime Geral de Previdência Social. 



    Essa conclusão está sedimentada na Súmula Vinculante n. 33, pela qual se dispõe: 



    ‘Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica’ (DJe 24.4.2014). 



    Confiram-se julgados de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal: 



    ‘Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Aposentadoria especial do servidor público. 3. Omissão legislativa. Falta de Lei Complementar específica. Aplicação do art. 57 da Lei nº 8.213/91, no que couber. 4. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão ocorrida. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento’ (ARE n. 910.181-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 5.11.2015). 



    ‘APOSENTADORIA ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO – ARTIGO 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. Ante a mora legislativa, cumpre observar o disposto no artigo 57 da Lei nº 8.213/91 – Verbete Vinculante nº 33 da Súmula do Supremo’ (RE n. 823.226- AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.12.2014).



    No julgamento do Agravo Regimental na Ação Rescisória n. 2.512, Relator o Ministro Luiz Fux, o Plenário deste Supremo Tribunal concluiu ser aplicável à concessão de aposentadorias especiais de servidores públicos que exercem atividades insalubres essa mesma orientação jurisprudencial: 



    ‘1. A decisão que se pretende rescindir não diverge da orientação jurisprudencial estabelecida no Supremo Tribunal Federal à época da prolação do decisum rescindendo – e prevalente até a presente data – no sentido de se reconhecer a mora legislativa quanto à regulamentação do art. 40, § 4º, da Constituição, bem como se determinar a aplicação analógica do art. 57, § 1º, da Lei nº 8.213/91 enquanto existir lacuna normativa, a fim de garantir o direito à aposentadoria especial em razão da insalubridade ou da periculosidade de atividades exercidas pelo servidores públicos’ (DJe 29.9.2017).



    No acórdão recorrido, observou-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    5. Improcedente a alegação do recorrente de que, ‘para o recorrido fazer jus à integralidade e paridade, não bastava apenas que tivesse cumprindo os requisitos para a concessão da aposentadoria especial e, sim, deveria satisfazer os requisitos dispostos nas Emendas Constitucionais n. 41/2003 ou n. 47/05’ (fl. 21, e-doc. 12).



    No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator ressaltou que ‘os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC n. 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade e à integralidade no cálculo de seus proventos, com observância das regras de transição, previstas nos arts. 6º e 7º da EC n. 41/2003, e arts. 2º e 3º da EC n. 47/2005 (RE 590.260, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 23.10.2009)’ (fl. 20, e-doc. 9). 



    O Tribunal de origem decidiu essa questão em observância à jurisprudência consolidada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 590.260-RG, Tema 139 de repercussão geral, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, no qual este Supremo Tribunal, após reconhecer a repercussão geral da controvérsia constitucional, fixou a tese de que ‘os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005’ (DJe 23.10.2009). 



    Este Supremo Tribunal assentou que a tese fixada no Tema 139 de repercussão geral aplica-se também às aposentadorias especiais de servidores públicos ‘cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física’, na forma prevista no inc. III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, na redação dada pela Emenda Constitucional n. 47/2005. 



    6. Para rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, com fundamento na situação fática apresentada, de que o recorrido preencheu os requisitos para a aplicação da paridade e integralidade, seria necessária a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    ‘DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 40, §§ 3º, 4º, 8º E 17, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. 2. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, bem como a análise da legislação infraconstitucional local encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, conforme a remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação’ (RE n. 1.156.698-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.8.2019).



    ‘DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APONSENTADORIA ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 33. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DA APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 1. Nos termos da Súmula vinculante 33: ‘Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime especial geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica’. 2. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem acerca do preenchimento dos requisitos para o recebimento da aposentadoria com proventos integrais pela autora, imprescindível seria a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, providência inviável de ser realizada nesse momento processual (Súmula 279/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015’ (ARE 1.310.709-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.12.2021).



    No mesmo sentido é o julgado da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no qual se discute a paridade e a integralidade na aposentadoria especial, por atividade insalubre, de servidor público do Rio Grande do Norte: 



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. ATIVIDADE INSALUBRE. APOSENTADORIA ESPECIAL: POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 33 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO’ (RE n. 1.189.836-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.12.2019).



    Confiram-se também as decisões monocráticas: Recurso Extraordinário n. 1.317.480, de minha relatoria, DJe 30.4.2021; Recurso Extraordinário n. 1.199.143, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 15.4.2019; Recurso Extraordinário n. 1.283.161, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 27.8.2020; e Recurso Extraordinário n. 1.258.311, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25.3.2020. 



    Nada a prover quanto às alegações do recorrente. 



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).”



    Nesse mesmo sentido, anotem-se as seguintes decisões monocráticas que também tratam do tema versado nos presente autos: ARE nº 1.361.610/SP, de minha relatoria, DJe de 19/12/2022; RE nº 1.305.267/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 17/08/2021; RE nº 1.317.480/RN, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 030/04/2021; e RE nº 1.258.311/RN, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25/03/2020.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula nº 512/STF. Custas ex lege.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente